Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1a E 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO 11 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL.
1. A Resolução 11 de 25 de novembro de 2020 deste Tribunal de Justiça criou na estrutura do primeiro grau de jurisdição a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal com competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, bem como embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, com a previsão de redistribuição àquela Vara os processos de execução fiscal referentes àquelas ações, exceto as execuções fiscais já sentenciadas.
2. Apenas as execuções fiscais já sentenciadas obstam a redistribuição dos processos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o que não abrange as sentenças proferidas nas ações incidentais ou nos embargos à execução. A execução fiscal está em curso junto ao Juízo suscitante.
3. Os embargos à execução fiscal, mesmo já tendo sido sentenciados, devem ser redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Juízo suscitante), conforme prevê o Parágrafo único do Art. 3o Resolução 11 de 25 de novembro de 2020 deste Tribunal de Justiça.
4. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida em sede de embargos à execução fiscal e processada nestes autos, a redistribuição dos embargos arrasta consigo a execução do título judicial, mesmo que seu objeto se circunscreva ao recebimento dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública.
5. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitante.